Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011327-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGANTE), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (EMBARGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011327-10.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

EMBARGADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer
– REPAROS DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE EDIFÍCIO – DEFEITOS CONTRUTIVOS EM DUTOS QUE PROVOCAM MAUS ODORES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EFETUAR REPAROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Demonstrado que
o acórdão analisou devidamente a matéria devolvida, notadamente quanto à presença dos requisitos para o deferimento de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, não se afigura omisso. A
inda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011327-10.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

EMBARGADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

Proc. referência:
- Ação de Obrigação de Fazer n. 1051874-03.2020.8.11.0041 - 4a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Helbor Empreendimentos S.A contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

Ação de Obrigação de Fazer
– REPAROS DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE EDIFÍCIO – DEFEITOS CONTRUTIVOS EM DUTOS QUE PROVOCAM MAUS ODORES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EFETUAR REPAROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes
indícios relevantes capazes de demonstrar que o prédio apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação de forma salutar, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra,
é cabível deferir a tutela de urgência para determinar o imediato reparo de defeitos e falhas apontados em construção.”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso no que tange ao laudo técnico juntado que demonstra que o alegado mau cheiro nos corredores dos pavimentos do edifício agravado é provenientes das unidades que se encontram desocupadas ou em reformas, bem assim que o odor não apresenta ameaça potencial de danos à saúde ou segurança dos condôminos.

Defende que não ficaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na ação de origem e pugna pelo provimento dos aclaratórios.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 101481976 - pág. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021